Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749330-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ESPÓLIO DE: PATRICIA MEDEIROS VIANA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS WILSON CAMINHA VIANA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator